Tribunal: TJSP
Processo: 7000177-53.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão de regime prisional. Existência de falta grave. Inocorrência da reabilitação. Resolução SAP 144, art. 89.Ausência do requisito subjetivo. Caracterização. Mérito não demonstrado. Correto indeferimento. Recurso desprovido.